Tribunal: TJMT
Processo: 1009152-09.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009152-09.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LAURIMAR ANGELO DA SILVA - CPF: 142.176.271-49 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), HELENA PATRICIA FREITAS - CPF: 033.925.966-39 (ADVOGADO), ANGELICA ANAI ANGULO - CPF: 219.026.258-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO POR FRAUDE C/C SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO FRAUDULENTO E CONDENAÇÃO EM DANO MATERIAL E MORAL
– TRANSAÇÕES
NÃO RECONHECIDAS PELO AUTOR – INDÍCIOS DE FRAUDE – REGULARIDADE AINDA NÃO DEMONSTRADA PELO RÉU – SUSPENSÃO DA COBRANÇA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – COMINAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Se o autor afirma não reconhecer as transações realizadas em sua conta-corrente e cartão de crédito e os elementos dos autos indicam que houve fraude, demonstrando a probabilidade do direito e o perigo de dano, enquanto a instituição financeira, por outro lado, não comprova, em juízo de cognição sumária, a regularidade, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão da cobrança (art. 300 do CPC).

Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e o valor arbitrado deve ser reduzido quando mostrar-se excessivo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1009152-09.2022.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito por Fraude c/c Suspensão de Pagamento do Cartão de Crédito fraudulento e Condenação em Dano Material e Moral, deferiu parcialmente a tutela de urgência para que o requerido
se abstenha de cobrar, até decisão final, o valor de R$ 51.601,46, inseridos na fatura que venceu no dia 17 de abril de 2022 do cartão de crédito n.º 4984428527699354 pertencente ao autor, referentes às transações acima relacionadas, incluindo juros, multas, e outros encargos incidentes sobre aquele valor
;
se abstenha de incluir o autor em qualquer cadastro de inadimplentes ou de restrição interna, em razão do não pagamento do valor acima mencionado, até final decisão
. Foi fixada multa de R$ 1.000,00 por dia, em caso de descumprimento da determinação.

O agravante alega que o agravado diz que não reconhece duas transações de débito em sua conta corrente e/ou poupança ouro, além de uma compra efetuada com cartão de crédito.

Aduz que em 4-3-2022 ele entrou em contato com uma de suas agências e foi realizado o bloqueio do cartão.

Diz que depois verificou-se que
todas as transações questionadas foram realizadas em horários anteriores aquele do bloqueio efetuado nos cartões e através de terminal com tecnologia de Leitura PIN – leitura do CHIP
.

Explica que
o cartão possui a tecnologia de leitura do CHIP, o que necessariamente requer a utilização das credenciais (código de acesso ou a senha de 6 dígitos) para autorizar as transações. A tecnologia de leitura do CHIP é inviolável (não permite clonagem)
.

E mais,
conforme as “CLÁUSULAS GERAIS DO CONTRATO DE CONTA-CORRENTE E CONTA POUPANÇA OURO E/OU POUPANÇA POUPEX” (Anexo 08), o uso e a guarda do cartão, a senha e o código de acesso são de inteira responsabilidade do cliente.

Pontua que
a parte autora foi vítima de engenharia social, sendo induzido(a) por fraudadores, a fornecer sua senha pessoal a terceiros, não sendo observada qualquer falha ou ilegalidade nos procedimentos adotados pelo Banco do Brasil, uma vez que este providenciou o imediato bloqueio do cartão impedindo novas transações suspeitas
.

Defende a possibilidade de inscrição do nome do agravado nos órgãos de proteção ao crédito e se insurge contra a multa cominatória.

Efeito suspensivo indeferido (ID 128816155).

Contraminuta no ID 129762690.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado ajuizou o feito alegando que em 3-3-2022 recebeu uma ligação de alguém se dizendo ser funcionário do Banco do Brasil, do setor antifraude, e informou que sua conta havia sido
hackeada
, e ele deveria fazer o cancelamento dos boletos com urgência.

Diz que o número do telefone era o mesmo da sua gerente, e quem lhe ligou tinha todas as informações a seu respeito, inclusive a quantia que possuí em conta.

Afirma que foi instruído por essa pessoa a procurar um caixa eletrônico e solicitar o cancelamento dos pagamentos efetuados por fraude.

Relata que seguiu conforme orientado, e com isso houve movimentações indevidas em sua conta (pagamento dos boletos de R$ 98.000,00 e R$ 40.000,00; cartão de crédito no valor de R$ 52.660,07).

Sustenta que no outro dia, o perceber que se tratava de fraude, procurou o Banco, abriu ocorrência, porém seu pedido indeferido.

A antecipação de tutela foi parcialmente concedida, para determinar a suspensão da cobrança da fatura de cartão de crédito e que o banco se abstenha de inscrever o nome do agravado nos órgãos restritivos.

O
art. 300 do CPC estabelece que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que a “
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória.
E acrescenta que
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
”
.
(
in
Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

A documentação juntada pelo agravado demonstra que as transações contestadas destoam de maneira expressiva das que normalmente realiza. Inclusive anexou
print
de conversa que teve com a sua gerente através de canal de comunicação do banco em que informa que não conseguiu realizar um pagamento de mil reais, e então pede o aumento dos limites de transação para 5 mil reais (ID 128057171 - Pág. 50).

Diante disso, a conduta do agravante em não submeter à análise pagamento de boletos
de R$ 98.000,00 e R$ 40.000,00, e compra em cartão de crédito no valor de R$ 49.000,00, causa estranheza e indica a ocorrência de fraude e portanto está
configurada a probabilidade do direito.

O perigo de dano é evidente, pois a cobrança de uma fatura de 52 mil reais causaria enorme desordem financeira ao agravado e o não pagamento ensejaria a negativação do seu nome.

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
DESCONTO CONSIGNADO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA PELO RÉU - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – COMINAÇÃO DE MULTA – VIABILIDADE – VALOR EXCESSIVO – MINORAÇÃO DEVIDA -
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

Se o autor afirma não reconhecer os descontos feitos na folha de pagamento, relativos a suposta contratação de empréstimo e cartão de crédito, e demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, e o Banco, por outro lado, não comprova a legalidade da avença, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão dos abatimentos (art. 300 do CPC).

Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e deve ser reduzido o valor arbitrado quando mostrar-se excessivo para o caso.
(TJMT – AI
1018192-83.2020.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 07/10/2020)

E ainda:

AI
1000840-78.2021.8.11.0000
;

AI 1007349-59.2020.8.11.0000;

AI 1008535-25.2017.8.11.0000;

AI
1019449-80.2019.8.11.0000.

O agravante pede também a exclusão da multa diária ou, alternativamente, sua redução.

Essa medida é necessária, visto que seu propósito é justamente compelir a parte a atender o quanto antes à ordem judicial (art. 537 do CPC).

Em relação ao montante, deve ser adequado à satisfação desse objetivo. Não pode ser excessivo a ponto de causar enriquecimento ilícito às partes, nem irrisório de modo a comprometer o cumprimento do
decisum
. Tem de estar em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Isso porque “
a natureza jurídica das astreintes - medida coercitiva e intimidatória - não admite exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor. O escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele
”

(REsp 1354913 / TO).

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. ASTREINTES. CABIMENTO. REVISÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...) 2. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito. (...)
(AgRg no AREsp 524.360/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 22/06/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO CONSIGNADO REFERENTE A CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDO PELO AUTOR – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA PELO BANCO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - FIXAÇÃO DE ASTREINTE – VALOR ADEQUADO – RECURSO NÃO PROVIDO.Se o autor afirma não reconhecer os descontos realizados na sua folha de pagamento, relativos a suposta contratação de cartão de crédito, e demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão dos abatimentos (art. 300 do CPC).Cabível a fixação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, devendo ser mantido o valor que se mostra adequado para esse fim (art. 537 do CPC).
(AI
1007189-39.2017.8.11.0000,
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 11/12/2017)

Dessa maneira, os R$ 1.000,00 definidos na origem são excessivos para o caso e devem ser reduzidos para R$ 500,00.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para reduzir a multa para R$ 500,00 por dia.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022